Tribunal: TJBA
Processo: 8015704-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015704-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s): JOAO ALVES BARBOSA FILHO registrado(a) civilmente como JOAO ALVES BARBOSA FILHO

AGRAVADO: CLAUDIO VILAS BOAS BRITO DE NOVA IBIA

Advogado(s):VALERIA RODRIGUES DA COSTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL NO POLO PASSIVO.
POSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA AUTÔNOMA. TEIMOSINHA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FLUXO FINANCEIRO. ÔNUS DO EXEQUENTE. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDEFERIMENTO. AGRAVO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E
IM
PROVIDO
NA PARTE CONHECIDA
.

CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, no âmbito de execução de título extrajudicial, determinou a inclusão do nome da pessoa física do empresário individual no polo passivo da execução, sob o fundamento de inexistência de separação patrimonial entre este e a atividade econômica por ele explorada, indeferindo, contudo, o pedido de reiteração programada da penhora eletrônica via SISBAJUD (teimosinha).

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a possibilidade de: a) responsabilização direta do empresário individual na execução; (b) aplicação da chamada “teimosinha” – penhora automática reiterada via SISBAJUD; c) análise direta, pelo Tribunal, do pedido de quebra de sigilo bancário, não apreciado na instância de origem.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Possível a inclusão da pessoa física do empresário individual no polo passivo da execução, ante a inexistência de separação patrimonial entre ele e sua atividade econômica, conforme previsão do art. 1.157, Parágrafo Único do Código Civil.

4. Agiu com acerto o julgador ao indeferir a aplicação da funcionalidade de repetição programada, porquanto o Agravante deixou de apresentar prova concreta de que o Agravado é detentor de fluxo financeiro recorrente, o que justificaria a renovação automática das ordens de bloqueio.

5. O pedido de quebra de sigilo bancário não foi expressamente analisado no
decisum
, de modo que sua apreciação diretamente pelo Tribunal, sem manifestação prévia do juízo
a quo
, configuraria supressão de instância. Ademais, a medida exige justificativa detalhada e proporcionalidade - o que não foi devidamente demonstrado pelo Agravante.

DISPOSITIVO

6.
Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.

TESE
DE JULGAMENTO:
“1.

O empresário individual responde ilimitadamente pelas obrigações decorrentes de sua atividade, nos termos do art. 1.157, parágrafo único, do Código Civil, não havendo separação entre os patrimônios pessoal e empresarial. 2. A reiteração automática de ordens de penhora via SISBAJUD (“teimosinha”) constitui medida de natureza excepcional, que demanda justificativa plausível, fundada em evidências de fluxo bancário relevante e reiterado por parte do devedor. 3. A análise direta, em segundo grau, de pedido não apreciado na instância originária configura supressão de instância. 4. A quebra de sigilo bancário depende de requerimento devidamente motivado, com demonstração concreta da sua necessidade e proporcionalidade, não se presumindo a partir do simples inadimplemento da obrigação”.

Dispositivos relevantes citados
: art. 1.157, Parágrafo Único do Código Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8015704-28.2025.8.05.0000 em que é agravante
BRADESCO SAÚDE S/A
e agravado
CLAUDIO VILAS BOAS BRITO DE NOVA IBIA - ME
.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
CONHECER PARCIALMENTE DO

AGRAVO DE INSTRUMENTO E, NA PARTE CONHECIDA,
NEG
AR-
LHE
PROVIMENTO,
e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.